Tribunal: TJES
Processo: 0009383-66.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009383-66.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SONIA PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. [...] Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública” (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019).
2.
“O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto o servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes” (STF - ARE n. 726.491 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe 6/12/2013).
3.

Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009383-66.2017.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SÔNIA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 93/95-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada por Sônia Pereira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização de férias vencidas e não gozadas, acrescida do terço constitucional, referente aos períodos aquisitivos 2015 e 2016.

Em suas razões recursais (fls. 97/100) o Estado pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que o artigo 115, § 9º da LCE nº 46/1994 é claro ao prever a perda das férias (ou da indenização equivalente) no caso de acúmulo de mais de dois períodos; e
(ii)
que o STF reconheceu o direito do servidor público inativo à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço público, o que implica dizer que o servidor ativo só poderá reclamar o direito à referida indenização quando se aposentar.

Contrarrazões (fls. 106/114) alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar alegada, da simples leitura do recurso vê-se que o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio “
tantum devolutum quantum appellatum”
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

"[...] atende ao requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Adentrando ao mérito recursal, o Estado alega, primeiramente, a perda das férias no caso de acúmulo por mais de dois períodos, conforme dispõe o artigo 115 da LCE nº 46/1994:

Art. 115 - O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: [...]

§ 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser obrigatoriamente concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal, é possível a conversão em indenização de férias não gozadas por servidor público em razão de necessidade da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 698641 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 20-11-2012 PUBLIC 21-11-2012)

Na mesma linha vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização.
II. A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. [...] Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
[...] (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

No presente caso, conforme consignado na r. sentença, restou devidamente comprovada nos autos a ausência de gozo de férias pela servidora em razão de imperiosa necessidade do serviço em relação aos anos de
2015
e
2016
(fls. 21/22).

Nestes termos, com fundamento na jurisprudência citada, a Apelada faz jus à indenização de férias em relação aos períodos aquisitivos acima destacados, posto que comprovadamente não os usufruiu por imposição da Administração, sendo ainda impossíveis de serem gozadas tendo em vista a superveniência do prazo prescricional a que alude o §9º do art. 115 da LCE nº 46/1994.

Por fim, destaco que o fato de a Autora encontrar-se ainda em atividade não prejudica seu direito à referida indenização, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto o servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento (STF - ARE n. 726.491 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe 6/12/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA DE ENCONTRAR-SE O SERVIDOR EM ATIVIDADE. ÓBICE À CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
2. In casu, embora o recorrente alegue omissão, a leitura dos argumentos deduzidos no recurso revelam hipótese de suposta contradição, pois a jurisprudência colacionada no julgado impugnado guarda relação com direito de indenização de férias não fruídas pelo servidor inativo, enquanto o caso dos autos diz respeito ao mesmo direito, mas garantido a servidor que está em atividade. 3. In casu, é que, em casos idênticos, esta Corte não levou em consideração o fato de o servidor estar ou não em atividade para assegurar-lhe a conversão em pecúnia por férias não usufruídas. Prevaleceu tese segundo a qual, se a Constituição da República (arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º) garante ao servidor direito a férias remuneradas, o impedimento em gozá-las, em face do serviço público, gera para o Estado dever de indenizá-las, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
[...] (ARE 662624 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para o Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)